Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Vistos, etc Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação pelo procedimento comum, deferiu antecipação de tutela para que a Agravante autorize o tratamento de saúde indicado por médico, sob pena de multa. A Agravante sustenta que houve apenas deferimento parcial da solicitação porque não se mostra recomendável o tratamento e porque nele constam insumos que não são cobertos pelo plano. Pede efeito suspensivo. Trago à colação o teor da decisão agravada: "Vistos, etc. Trata-se de ação cível pelo procedimento comum ajuizada por RAIMUNDA MORAES DE LEMOS SANTOS em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Narra a autora que, em fevereiro deste ano, procurou médico da sua confiança, especialista em neurocirurgia, que após uma avalição clínica, inclusive do laudo da Ressonância Magnética (ID 16320586), evidenciou um quadro de lesões de múltiplas vértebras da coluna toráxica a partir de T6 e fratura por colapso do platô vertebral superior de T6, T9, T10 e T12. Aduz que, diante desse quadro, principalmente por conta do intenso edema ósseo do muro posterior para o canal vertebral, comprimindo a face ventral do saco dural sem repercussão articulares, seu médico indicou tratamento cirúrgico de osteoplastia em T6, T9, T10, T12 e solicitou autorização ao plano para alguns procedimentos. Afirma que, além desses procedimentos, o médico assistente também solicitou autorização para alguns materiais. Sustenta, no entanto, que apesar da indicação do médico assistente, amparada em exame e análise clínica da paciente, a Requerida apenas emitiu uma autorização parcial para os procedimentos e materiais, sem apresentar qualquer justificativa para tanto. Assevera que, com isso, ela inviabilizou a realização do tratamento prescrito pelo médico, pois todos os procedimentos e materiais solicitados são necessários e deveriam ter sido autorizados, mormente porque os procedimentos indicados estão previstos no Rol da ANS e os materiais solicitados possuem ligação com esses procedimentos. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Requerida que, no prazo de 24 horas, autorize o procedimento: 3.07.15.164 X 4 Fratura da Coluna Vertebral – Tratamento Cirúrgico, bem como os materiais: 02 Canula Medshild, 04 Kit de Osteoplastia Tektona, 01 Kit de Biopsia e 01 Monitorização Eletrofisiológica, conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de incorrer no pagamento de multa de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento; no mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais. Deu à causa o valor de R$ 10.000,00. Juntou os documentos de IDs 160320578 a 160324157. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista se tratar de idoso, defiro a prioridade de tramitação. Anote-se. Em que pese ser a saúde Direito Social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O § 3o do mesmo dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam, o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes mesmo da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. Restou comprovado que a autora é beneficiária do convênio réu (ID 160584500), e, sofrendo de dor torácica de forte intensidade, de evolução rápida nos últimos dias, em decorrência do surgimento de lesões de múltiplas vértebras da coluna torácica que produziram uma angulação a partir de T6 configurando uma cifose importante. Ademais, um exame de RM mostrou fratura por colapso do platô vertebral superior de T6 com mais de 50 % de perda da altura, T9 com mais de 30%, T10 com mais de 20% e T12 com mais de 40%. Assim, para esse quadro, associado a intenso edema ósseo do muro posterior para o canal vertebral, comprimindo a face ventral do saco dural sem repercussão articulares, é indicado o tratamento cirúrgico por Osteoplastia em T6-T9-T10-T12 + Biopsia do mesmo (ID 160320585). Ao ID 160324145, a Autora junta novo relatório médico que ratifica a necessidade da cirurgia e dos materiais, acrescentando que o tratamento cirúrgico deve ser realizado em caráter de urgência, pois a Autora se encontra “em estado de muita dor, com piora progressiva, atualmente só está se locomovendo com auxílio de cadeira de rodas e está correndo risco de sofrer lesão neurológica irreversível”. Além disso, não houve negativa de cobertura ao tratamento em si, mas aos materiais necessários ao procedimento. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, tenho como comprovada a probabilidade do direito vindicado. Tem-se que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e a paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar anos, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde) que supera eventual dano ao patrimônio da Ré. Assim, tendo em vista a gravidade do quadro de saúde da Autora, o prognóstico de agravamento caso a cirurgia não seja realizada com urgência, bem como sua idade, tenho como comprovado o perigo de dano. Por fim, em caso de indeferimento dos pedidos iniciais, poderá a Ré proceder à cobrança dos valores despendidos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré que no prazo de 24 horas, autorize o procedimento: 3.07.15.164 X 4 Fratura da Coluna Vertebral – Tratamento Cirúrgico, bem como os materiais: 02 Canula Medshild, 04 Kit de Osteoplastia Tektona, 01 Kit de Biopsia e 01 Monitorização Eletrofisiológica, conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de incorrer no pagamento de multa de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento. Intime-se com urgência. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. (omissis...)" A um primeiro e provisório exame tenho que a Decisão agravada deve prevalecer e surtir seus efeitos. Como exposto minuciosamente na Decisão recorrida, o tratamento cirúrgico é grave e urgente, daí que a realização do procedimento deve ser feito sem demora. É claro que a discussão sobre a natureza do rol da ANS é significativa e que o contrato deve ser sopesado no momento da decisão final do processo. Porém, em sede de liminar, verifica-se nítido o perigo de dano reverso com imprevisíveis consequências caso não se faça a intervenção médica. Quanto à natureza da intervenção e a indicação de insumos, a autoridade médica só deve ser questionada em dilação probatória adequada e com elementos seguros para se decidir em um ou outro sentido. Assim exposto, nego o pleito liminar, assegurando que a Decisão agravada surta seus jurídicos e legais efeitos. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de junho de 2023 GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator